Tribunal: TJDFT
Processo: 0719255-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0719255-91.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAISA GABRIELA DE ANDRADE MENDES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por MAÍSA GABRIELA DE ANDRADE MENDES contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da ação anulatória de ato administrativo 0707362-49.2024.8.07.0018, indeferiu o pedido de tutela de urgência. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos: Recebo a emenda de ID 194571302. Para evitar tumulto processual exclua-se a peça de ID 194513466. Defiro a gratuidade de justiça à autora. Anote-se. A autora ajuizou a presente ação com pedido de tutela de urgência para que seja assegurada a reserva de vaga e sua participação nas demais etapas do concurso público para o cargo de Soldado Militar da Polícia Militar do Distrito Federal. Para fundamentar o seu pleito alega a autora que foi convocada para apresentação de exames médicos, contudo, considera inapta em razão da ausência de avaliação ginecológica, mas apresentou tempestivamente citologia oncoparasitária, considerada suficiente pelo médico que a assistiu, comprovando a regularidade clínica da candidata. Verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil vigente. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Neste caso verifico que não estão presentes os requisitos legais autorizadores da medida. Vejamos. Conforme cediço, o edital do concurso é a norma a ser seguida pelos candidatos e expressamente consigna no item 14.5.1, alínea "o" (ID 194513487) a necessidade de apresentação de avaliação ginecológica com citologia oncoparasitária para mulheres, não havendo nenhuma ambiguidade no item, uma vez que claramente determina a necessidade de avaliação ginecológica com o aludido exame, mas a autora limitou-se a anexar colpocitologia apenas com a conclusão do laboratório médico, o que não cumpre o determinado no edital. Por sua vez, no item 14.11.1 do edital dispõe que será automaticamente eliminado do concurso o candidato que, na data e horário determinados para a realização da etapa de exames biométricos deixar de apresentar qualquer um dos exames previstos, portanto, em um juízo de cognição sumária, não se constata nenhuma irregularidade no ato que a eliminou do certame. Assim, está demonstrado que não há plausibilidade no direito invocado pela autora, razão pela qual o pedido não pode ser acolhido. Em face das considerações alinhadas INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA. Em suas razões recursais (ID. 194513466), a agravante informa que participa do concurso publico ao cargo de soldado da Polícia Militar do Distrito Federal, sendo devidamente aprovada na prova objetiva e subjetiva e no teste de aptidão física. Desse modo, conta que foi convocada para a etapa de avaliação médica e odontológica, sendo, contudo, considerada inapta em razão da ausência de apresentação do laudo ginecológico. Com base no princípio da vinculação ao edital, aduz que, dos exames médicos obrigatórios exigidos no certame, item 14.1. do edital, não há referência de apresentação obrigatória de laudo médico ginecológico, sendo exigido somente “avaliação ginecológica com citologia oncoparasitária”, exame esse que foi apresentado pela agravante à banca examinadora. Argumenta que “o mencionado exame entregue pela requerente já apresenta a avaliação médica com dados claros e inequívocos sobre a regularidade de seu estado clínico, contendo de forma expressa os seus resultados, como, por exemplo, quando ao realizar a avaliação microbiológica diz que: ‘não foram visualizados fungos e protozoários nessa amostragem’, entre outros, conforme exame na íntegra, em anexo”. Defende não ser possível que a agravante seja eliminada do certame por ausência de documento não exigido expressamente pelo edital, de modo que se fosse necessária a apresentação do referido laudo ginecológico, deveria ter constado expressamente no edital, tal como foi exigido o laudo de exame oftalmológico. Relata que a não apresentação do laudo ginecológico decorreu da interpretação do médico-ginecologista que, do exame das regras editalícias, afirmou categoricamente pela desnecessidade de apresentação do referido, negando-se a emiti-lo, de modo que não se revela possível penalizar o candidato que não possui conhecimentos técnicos para avaliar se havia ou não a necessidade de apresentação do laudo. Aponta que este Tribunal de Justiça tem entendimento no sentido de que “a ausência de um laudo ou de um exame, em específico, no meio de tantos requeridos não são capazes de ensejar a eliminação do candidato, ainda mais quando o fato não impossibilita a junta médica de atestar a capacidade do candidato, sob o ponto de vista médico, para o exercício do cargo” Acrescenta que a ausência do laudo não impossibilitou a junta médica de atestar a capacidade da agravante, visto que o exame apresentado com a avaliação médica, demonstra que a candidata não apresentar qualquer patologia ou outra situação que revele sua inaptidão. Ainda, ressalta que o Ministério Público recomendou que a Polícia Militar não exigisse das candidatas mulheres o referido exame. Sustenta, assim, que a probabilidade do direito alegado restou demonstrada e que o perigo na demora decorre do fato de que os demais candidatos já estão na etapa seguinte do certame, relativa à investigação social e após serão convocados para o curso de formação. Requer a concessão da tutela antecipada recursal e, no mérito, a reforma da decisão agravada para que seja determinado o reingresso da autora ao certame, garantindo-se a sua convocação e nomeação, caso logre êxito nas demais etapas do concurso. Sem preparo, uma vez que beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento encontra-se prevista no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil e está condicionada à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (arts. 300 e 995, parágrafo único, do CPC). Também é indispensável a demonstração do periculum in mora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. Analisando-se a narrativa fática e os elementos probatórios que amparam a pretensão recursal, verifico que os requisitos constitutivos para a concessão da tutela antecipada recursal se encontram presentes. No caso em apreço, ao menos nesse momento inicial, é possível perceber a plausabilidade no direito alegado pela agravante, principalmente considerando a Recomendação n. 02/2024, da Promotoria de Justiça de Defesa do Patrimônio Público e Social, no sentido de que a Policia Militar do Distrito Federal se abstenha de solicitar às candidatas o exame de avaliação ginecológica com citologia oncoparasitária, em vista de que sua exigência resultaria em violação aos princípios constitucionais da isonomia e da dignidade da pessoa humana. Nesse ponto, destaco os seguintes trechos da Recomendação, anexada ao ID. 59004363, fls. 50/60: (...) CONSIDERANDO que a exigência de avaliação ginecológica com citologia oncoparasitária, nos termos exigidos no concurso em referência, é inconstitucional, ao fundamento de violar a igualdade e de não cumprir a razoabilidade e a proporcionalidade, conforme comprovado pela Nota Técnica n. 005/2024-1 da PRÓVIDA/MPDFT nos seguintes termos: “Ao aplicar a realização dos exames de «Colposcopia e Citologia oncótica para as mulheres, com o fim de verificar aptidão para o cargo público de policial militar na PMDF», fica claro pelo exposto nesta NT, que o objetivo não é o rastreio ginecológico do câncer de colo de útero ou mesmo uma avaliação ginecológica habitual, visto que nas duas possibilidades, a conduta seria incompleta e não atingiria o seu propósito, ou seja, um rastreamento oportunístico piorado; os exames de rastreio ginecológico fazem parte de condutas médicas (exame físico, que contempla além da avaliação das mamas e do abdome, o exame pélvico, p. ex., necessidade de triagem para câncer do colo do útero, que se divide em ectoscopia, exame especular, exame bimanual e exame retal em algumas situações específicas) que se traduzem no atendimento ginecológico habitual completo. Resta ainda a inadequação quanto à faixa etária e o requisito do conhecimento do histórico sexual da “candidata”, o caráter de complementariedade da colposcopia em relação à citologia oncótica e a falta de previsão (e capacidade técnica) de dar seguimento médico aos resultados apresentados.” CONSIDERANDO que o exame de avaliação ginecológica com citologia oncoparasitária é invasivo à candidata mulher e sua exigência em razão do gênero é considerada forma de discriminação; CONSIDERANDO que a avaliação ginecológica com citologia oncoparasitária não é apta para, de forma isolada, detectar a presença do vírus causador do câncer do coloco útero, sendo recomendada apenas para sua prevenção, segundo Boletim Temático da Biblioteca do Ministério da Saúde; CONSIDERANDO que eventual alteração neste exame não indica que a candidata tem a doença do câncer do colo do útero, ou tem propensão de desenvolvê-la, haja vista que esse diagnóstico depende da realização de outros exames complementares; CONSIDERANDO que a Administração somente pode exigir exames que sejam aptos para indicar a presença de uma doença que impeça o exercício da função pública imediatamente ou num futuro certo e próximo; (...) Registra-se, ainda, que, conforme informação extraída do sítio oficial do Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios, noticia-se que a Polícia Militar deixaria de exigir referido exame ginecológico para o presente e próximos concursos, em atenção à aludida Recomendação, inclusive adotando-se medidas para reintegrar candidatas consideradas inaptas no referido exame.[1] Ademais, observa-se que, aparentemente, o edital não se mostra claro quanto à exigência de apresentação de laudo ginecológico, já que, de acordo com o item 14.5, caberia à candidata apenas a apresentação de avaliação ginecológica com citologia oncoparasitária, o que restou demonstrado pela agravante (ID. 59004363, fls. 39/49), não havendo menção qualquer à apresentação do referido exame acompanhado do laudo subscrito por médico ginecologista. A circunstância ora delineada se mostra suficiente para, nesse exame de cognição rasa dos autos, evidenciar a verossimilhança nas alegações da agravante, no sentido de que a sua exclusão se deu de forma aparentemente ilegal. Por sua vez, o perigo na demora se faz igualmente presente, uma vez que a agravante estará impedida de prosseguir nas etapas subsequentes do certame e de ser convocada ao curso de formação. Anota-se, por outro lado, que a concessão dessa tutela de urgência em caráter provisório não se mostra irreversível, podendo ser adotada outra solução que não prejudique o andamento do concurso e os demais candidatos, após oportunizado o contraditório e a ampla defesa. Portanto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar o reingresso provisório da agravante ao concurso público para o cargo de soldado da Polícia Militar, participando das demais etapas do concurso e demais efeitos decorrentes, caso seja aprovada. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Após, à d. Procuradoria de Justiça que oficia perante esta 1a Turma Cível para que apresente seu parecer, caso assim entenda, ou, ao menos, manifeste-se sobre eventual descumprimento da Recomendação acima mencionada e possíveis providencias a serem adotadas pelo órgão ministerial. Publique-se. Brasília/DF, 15 de maio de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] https://www.mpdft.mp.br/portal/index.php/comunicacao-menu/sala-deimprensa/noticias/15768-pmdf-deixara-de-exigir-avaliacao-ginecologica-em concursos-apos-recomendacao daprodep#:~:text=De%20acordo%20com%20o%20comando,pra%C3%A7a%20 %20oficial%20da%20corpora%C3%A7%C3%A3o. (acessado em 15.05.2024).